Tribunal: TJES
Processo: 5000093-67.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-67.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONI PEREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO PLANO TELEFÔNICO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. A REQUERIDA AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é cliente da requerida e teve suas linhas telefônicas bloqueadas, apesar de estar adimplente com suas obrigações. Relata que tentou resolver administrativamente, sem êxito.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando que ficou dependendo de terceiros para poder se comunicar com outras pessoas e seus familiares, evidente a falha na prestação do serviço e dano moral compensável.

4. Na hipótese, observo que falta verossimilhança às alegações autorais, razão pela qual não há qualquer falha imputável à recorrida, posto que a parte autora não se desincumbiu de comprovar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito. Ora, consoante a fatura (ID 9340516) as duas linhas mencionadas pertencem ao mesmo contrato, sendo que a própria recorrente afirma na inicial que a linha (28) 99909-2088 estava com débito aberto, que somente foi quitado em 24/01/2023, 6 dias antes da propositura da ação. Diante do atraso, tenho que a requerida agiu no exercício regular do seu direito. Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

5. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)